Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702807-57.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. e OUTRAS contra decisão desta Presidência (ID 71726150) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) pelo Supremo Tribunal Federal. Alegam que o argumento lançado nas razões do apelo extremo diz respeito à incidência das anterioridades nonagesimal e de exercício na cobrança do DIFAL após a publicação da Lei Complementar 190/2022, controvérsia habilitada ao regime da repercussão geral pela Corte Suprema no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) e pendente de apreciação de mérito. Pugnam pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso extraordinário. Contrarrazões de ID 74504843. É o sucinto relatório. Com razão a parte agravante. Considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, o presente extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Por essas razões, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 71726150, tão somente no tocante ao recurso extraordinário, para determinar a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o apelo extremo. Atente-se à Secretaria ao comando de admissão do recurso especial de ID 71726150. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019